Tribunal: TJMT
Processo: 1004678-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1004678-92.2022.8.11.0000
PACIENTE: CRISTINA DA SILVA GAMA
IMPETRANTE: NANDA LUZ SOARES QUADROS
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE
EMENTA
HABEAS CORPUS – FURTO QUALFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.
O fumus comissi delicti, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução da paciente. O periculum libertatis se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pelas condutas imputadas, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004678-92.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado, Quadrilha ou Bando, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (ADVOGADO), CRISTINA DA SILVA GAMA - CPF: 025.663.851-90 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), NANDA LUZ SOARES QUADROS - CPF: 023.088.591-80 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), Sofia Angel e Zaga registrado(a) civilmente como IGOR MARCOS FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALFICADO, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP – PACIENTE COM OUTROS REGISTROS CRIMINAIS – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – ORDEM DENEGADA.

O
fumus comissi delicti
, consistente na prova da materialidade do crime e em indícios de autoria, está demonstrado satisfatoriamente especialmente pelo auto de prisão em flagrante e depoimentos dos policiais responsáveis pela realização da condução da paciente. O
periculum libertatis
se faz igualmente presente na necessidade de se garantir a ordem pública, lesada pelas condutas imputadas, sobretudo a fim de se evitar a reiteração delitiva.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado pela advogada- Dra.

N
anda Luz Soares Quadros
, em favor de
CRISTINA DA SILVA GAMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos no
1003481-73.2022.8.11.0042
, deferiu a representação da douta Promotora de Justiça para converter a prisão em flagrante em preventiva com o escopo de resguardar a ordem pública.

Aduz que a paciente foi presa em flagrante delito no dia
12/03/2022
, pelo cometimento, em tese, dos delitos previstos no
288, 155, § 4o, inciso IV, 180 e 29, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, sustenta a impetrante que a fundamentação empregada pelo juízo de origem para decretar a prisão preventiva não é idônea
, porque a
paciente não apresenta periculosidade, especialmente porque é acusada da prática de crime de furto,
e por isso defende estarem ausentes os fundamentos legais para justificar a custódia cautelar do paciente, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Requer a concessão da liminar, de modo a cessar o constrangimento ilegal ou, subsidiariamente, que sejam fixadas medidas diversas da prisão. No mérito, pugna pela concessão da ordem para revogar a decisão vergastada, ante a ausência de fundamentação.

O pleito liminar foi indeferido (id. 122037469) e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (id.123152475).

O
parecer
, da lavra do Dr. J
oão Batista de Almeida
(
id. 123460960) foi pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta julgamento.

Cuiabá, 11 de abril de 2022.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, a impetrante busca a revogação da custódia cautelar do paciente por entender que não se fazem presentes os requisitos mínimos.

Do exame dos autos verifica-se que a decisão que decretou a custódia cautelar da paciente e dos demais acusados foi decretada sob os seguintes fundamentos:

“(...) Na hipótese em exame, imputou-se aos indiciados a prática das infrações penais descritas nos artigos 288, 155, § 4o, inciso IV, 180 e 29, todos do Código Penal e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em relação ao delito de furto qualificado, que consiste em infração penal dolosa e punível com reclusão, a pena privativa de liberdade máxima excede 04 (quatro) anos, circunstância que autoriza a decretação da prisão preventiva (CPC, artigo 313, inciso I).

No tocante à reincidência,
a flagrada Cristina da Silva Gama já foi condenada nos autos das ações penais tombadas sob os números 1947-94.2012.811.0064 (código n. 604192) e 9164-94.2011.811.0042 (código n. 311071)
, em trâmite, respectivamente,
perante a 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis e 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, pela prática da infração penal prevista no artigo 33, caput, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, consistindo crime doloso, com sentença transitada em julgado, autorizando, outrossim, a decretação da prisão preventiva (CPP, artigo 313, inciso II). Importante destacar que, no processo executivo de pena registrado sob o n. 0011799-77.2013.8.11.0042, em trâmite perante a 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, constatou-se, ainda, que a

conduzida Cristina da Silva Gama estava cumprindo pena em regime fechado, na modalidade de prisão domiciliar, contudo, teve a benesse revogada no dia 12/08/2021, oportunidade em que foi determinada a expedição de mandado de prisão
. (...)”
(sic) (destacamos)

Nesse contexto, ao contrário do sustentado na impetração, não vislumbro nenhuma irregularidade nesta fase, especialmente porque
o magistrado firmou o seu entendimento no fato de a paciente ostentar considerável histórico criminal, inclusive com trânsito em julgado.

Portanto, a custódia antecipada está calcada em razões legítimas,
especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
, quando revelada contumácia da paciente nas práticas delitivas.

A propósito, não são outros os termos do entendimento firmado por este Tribunal de Justiça, devendo prevalecer a decisão atacada, pois, a prisão encontra-se fundamentada no
Enunciado no 06
deste Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Portanto, a manutenção da medida excepcional está justificada, haja vista que, na espécie subsistem os motivos suficientes ensejadores da prisão preventiva, como bem apontado pela autoridade coatora do feito originário.

Nesse sentido, inclusive, é o entendimento desta eg. Terceira Câmara Criminal,
verbis
:

(TJMT)
“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA NECESSÁRIA ANTE A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO FIXADO, BEM COMO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
RECALCITRÂNCIA CRIMINOSA – PACIENTE QUE INCIDIU EM NOVAS PRÁTICAS DELITIVAS DURANTE O PERÍODO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL – (...) – ORDEM DENEGADA.
Inexiste constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do beneficiário, porquanto, demonstrada a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, mormente considerado o risco que representa à ordem pública, diante da possibilidade de reiteração delitiva, tendo em vista que, embora o paciente tenha respondido solto ao processo, a prisão preventiva foi adequadamente decretada na sentença, com base em elementos concretos, na periculosidade do réu, evidenciada pela reiteração delitiva,
(...) Ordem denegada.” (HC 1013713-18.2018 – Rel. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, 3a Câmara Criminal, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 04/02/2019).

Com efeito, no tocante ao
fumus comissi delicti
de crime e indícios acerca da autoria estão satisfatoriamente demonstrados pelas provas acostadas nos autos, razões pelas quais o Magistrado da origem informou que a denúncia foi recebida em
25/03/2022

(id.
123152475
).

Igualmente, no que toca ao
periculum libertatis
(perigo concreto causado pela permanência da paciente em liberdade),
por
ora, está corretamente fundamentado em razão da necessidade de garantia da ordem pública, pois há risco concreto de reiteração delitiva.

Em outras palavras, a custódia antecipada está calcada em razões aparentemente legítimas,
especialmente em razão da reiteração criminosa voltada a garantir a ordem pública
, quando revelada contumácia do paciente nas práticas delitivas.

Sob esta ótica, a decisão originária está amparada pela doutrina e jurisprudência que, em situação como tal, viola o requisito da garantia da ordem pública contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois a custódia preventiva decretada sob este enfoque busca evitar que o delinquente não só prejudique a ordem social como também volte a praticar novos delitos.

Assim, pelo exame perfunctório dos fundamentos atacados, verifica-se que a custódia antecipada está calcada em razões legítimas, haja vista que a
prisão preventiva foi decretada considerando
a gravidade em concreto da conduta praticada
, bem como a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade, restando ainda presentes os pressupostos e os motivos que justificaram a medida.

Assim, vislumbra-se que a restrição de sua liberdade é a única medida capaz de garantir a ordem pública, não havendo que se falar em fixação de medidas cautelares, nem mesmo aplicação do monitoramento eletrônico.

Neste caso, a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão não seria eficaz para garantir a ordem pública, razão pela qual estando presentes os motivos que a determinaram, a prisão preventiva deve ser mantida diante de seu caráter excepcional.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego a ordem
pretendida em benefício de
CRISTINA DA SILVA GAMA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2022